Tribunal: TJSP
Processo: 1503211-38.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Confissão do réu corroborada pelas demais provas produzidas em Juízo. Condenação mantida. Penas. Pretendida aplicação do benefício do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Existência de informação dando conta de condenação definitiva por delito anterior, além da quantidade de droga apreendida. Manutenção do regime inicial fechado.

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Confissão do réu corroborada pelas demais provas produzidas em Juízo. Condenação mantida. Penas. Pretendida aplicação do benefício do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Existência de informação dando conta de condenação definitiva por delito anterior, além da quantidade de droga apreendida. Manutenção do regime inicial fechado. Desprovimento do apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no Comarca: Voto
1
1
Registro: 2020.0000613813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503211-38.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
MACHADO GOIS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no Comarca: Voto
2
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 1 5 0 3 2 1 1 - 3 8 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 2 2 8
A p e l a n t e : R a f a e l M a c h a d o G o i s S i l v a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S ã o P a u l o
VOTO No 11.746
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Confissão do réu
corroborada pelas demais provas produzidas em Juízo.
Condenação
mantida.
Penas.
Pretendida
aplicação
do
benefício do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade.
Existência de informação dando conta de condenação
definitiva por delito anterior, além da quantidade de droga
apreendida.
Manutenção
do
regime
inicial
fechado.
Desprovimento do apelo.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 114/119 acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente e o réu RAFAEL MACHADO
GOIS SILVA condenado, como incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, às penas de 5 anos de reclusão, sob o regime inicial fechado,
e pagamento de 500 dias-multa, no mínimo unitário, negado o apelo em
liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões argumentou a carência de provas a embasar a
condenação, pretendendo sua absolvição com base no art. 386, VII do CPP.
Subsidiariamente, requereu a aplicação do redutor do § 4o da Lei de Drogas
e o abrandamento do regime prisional (fls. 173/180).
Após as contrarrazões (fls. 185/194), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls.
207/268).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 44/46) que RAFAEL MACHADO GOIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no Comarca: Voto
3
3
SILVA, no dia 1 de dezembro de 2018, por volta das 21h30, na Rua
Gregório Torres, número 142, Cidade Dutra, na Capital, transportava 10
invólucros e mais 07 tijolos de maconha, para o fornecimento a terceiros,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade do crime contra a saúde pública ficou
evidenciada, em especial, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12),
pelo laudo provisório (fls. 07/10), pelo laudo de exame químico-toxicológico
definitivo (fls. 47/50), bem como pela prova oral produzida sob o crivo do
contraditório (SAJ a partir de fls. 81).
Acrescenta-se que o auto de exibição e apreensão dá conta
da apreensão de 07 tijolos de maconha e mais 10 porções da mesma
droga, com massa líquida de 2.376,10g, 2.137,70g, 43,20g e 0,10g,
totalizando 4.557,10g.
Em Juízo, o réu confessou a traficância. Disse que um
conhecido do seu amigo perguntou se o interrogando precisava de dinheiro
e deixou com ele as drogas para transportar de uma vila para outra e pelo
serviço receberia R$ 400,00 em dinheiro. No meio do percurso foi
surpreendido pelos policiais que localizaram as drogas dentro do seu carro.
O policial militar Robson Moreno da Silva, em Juízo, disse
que estava em patrulhamento ostensivo pela respectiva área de atuação
quando visualizou um veículo Fiat Palio trafegando em atitude suspeita, o
que ensejou os procedimentos para abordagem policial e com RAFAEL
nada de ilícito foi encontrado. Em vistoria no veículo localizaram, no
assoalho do banco do passageiro, 01 sacola de papelão contendo alguns
pacotes envelopados e invólucros contendo aproximadamente 5,00kg de
maconha. Indagado, o réu relatou que atuava como abastecedor das
biqueiras da região.
O policial militar Everton da Silva Jesus confirmou o relato de
seu colega de farda.
Assim, nada havendo nos autos que abale a veracidade da
confissão do réu, corroboradas pelos firmes relatos dos policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no Comarca: Voto
4
4
responsáveis pelo flagrante no sentido de que o réu transportava em seu
carro aproximadamente 5,00kg de maconha, a procedência da ação penal
era mesmo de rigor.
Resta analisar as reprimendas.
Na 1a e na 2a fase da dosimetria a pena não sofreu
modificações. Foi respeitada a Súmula no 231 do C. STJ, que impede a
consideração de atenuantes, como a confissão, para reduzir a pena aquém
do mínimo legal.
Ao ensejo da 3a fase da dosimetria penal impõe-se a rejeição
dos argumentos defensivos em favor da aplicação do disposto no art. 33, §
4o, da Lei no 11.343/06.
Sobre o tema, a r. sentença discorre: “não fazendo jus o
acusado à minorante prevista em lei, porque em verdade dedicava-se o acusado já
de forma habitual ao abastecimento de biqueiras na região, como informaram os
policiais, o que se percebe inclusive pela grande quantidade de droga apreendida (7
tijolos de maconha cerca de 5kg), não se imaginando que a quem se inicia no tráfico
seja confiada tamanha quantidade de entorpecente, dados os valores envolvidos, em
típica situação, pois, de quem está envolvido com o crime organizado, a indicar não
se tratar de traficante ocasional, elementos, pois, bastantes a justificar o
afastamento da redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06”.
De fato, o benefício em análise não pode ser deferido se,
como ocorre na espécie, além da quantidade de droga apreendida (07
tijolos de maconha e mais 10 porções da mesma droga, com massa líquida
total de 4.557,10g), o réu demonstra envolvimento com a criminalidade
habitual, não atendendo, por conseguinte, os requisitos explícitos no art.
33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Consta que RAFAEL foi definitivamente condenado em outro
processo criminal pela prática de furto triplamente qualificado (feito
referido na certidão de fls. 74/75). Em relação a este crime anterior (ocorrido
em 07/08/2017), é importante destacar que a condenação respectiva
transitou em julgado em 05/02/2019 (cf. informações disponíveis no sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no Comarca: Voto
5
5
e-SAJ, ref. aos autos no 0086057-75.2017.8.26.0050).
Dessa forma, as penas foram corretamente dosadas em 5
anos de reclusão, sob o regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no piso
unitário.
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena corporal,
adequado o fechado imposto na r. sentença recorrida, diante do montante
de pena imposto e das circunstâncias especialmente gravosas, destacando-
se a quantidade de droga apreendida, bem como a reiteração delitiva
externada pelo réu, sem desprezar a hediondez do tráfico de drogas.
Confira-se, por oportuno:
“A quantidade de droga apreendida revela a gravidade concreta do
delito, justificando a imposição do regime inicial fechado na hipótese dos autos”
(STJ, HC no 315.829/MG, rel. Ministro Ericson Maranho, Sexta Turma, j.
26/05/2015).

3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator